Tribunal: TJMT
Processo: 8021641-26.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8021641-26.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON CORREA - CPF: 013.108.571-99 (RECORRENTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
8021641-26.2017.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

Recorrido:
ROBSON CORREA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25
/09/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, IV, DO CC. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou o prosseguimento da execução de crédito decorrente de ação indenizatória por danos materiais e morais. A parte recorrente sustenta prescrição, alegando que o cumprimento de sentença foi requerido quase seis anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a habilitação de crédito extraconcursal em processo de recuperação judicial configura causa de interrupção da prescrição do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC e da Súmula 150 do STF.

A habilitação de crédito, ainda que extraconcursal, em recuperação judicial, caracteriza apresentação formal em concurso de credores e, por isso, interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, IV, do CC.

A interrupção se dá ainda que o pedido de habilitação seja posteriormente julgado improcedente, pois há inequívoca manifestação de pretensão resistida.

No caso concreto, o prazo prescricional recomeçou a fluir com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a habilitação (12/11/2021), podendo o cumprimento de sentença ser exercido até 12/11/2026, inexistindo prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional do cumprimento de sentença segue o mesmo prazo da ação de conhecimento, conforme Súmula 150 do STF.

A habilitação de crédito em recuperação judicial, ainda que extraconcursal e mesmo que julgada improcedente, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, IV, do CC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; LRF (Lei no 11.101/2005), arts. 6o, § 1o, e 49, caput; CDC, art. 27; CC, art. 202, IV; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, AgInt no REsp 1813516/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 23.09.2019; TJMG, AI Cível 1.0000.24.441928-9/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 13.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1000367-56.2023.8.26.0210, Rel. Des. Claudia Menge, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação Cível 0004180-52.2011.8.26.0106, Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 18.04.2016; TJMT, N.U 0000879-67.2010.8.11.0036, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2014.

R E L A T Ó R I O

A executada pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292852902, a qual julgou
improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ocorrência de prescrição, argumentando que o cumprimento de sentença foi protocolado quase seis anos após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

Aduz que o exequente se manteve inerte durante o lapso temporal previsto em lei, razão pela qual estaria prescrito o seu direito. Argumenta, ainda, que o ato equivocado de habilitação do crédito extraconcursal nos autos da recuperação judicial não configura causa de suspensão da prescrição da pretensão executiva, devendo, por conseguinte, ser extinta a presente execução.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, uma vez que as razões recursais da recorrente não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória por danos materiais e morais.

Conforme narrado na petição inicial, os fatos geradores da indenização ocorreram em 2016, tendo a ação sido proposta em 2017. O feito transitou em julgado em
14/09/2018
(ID 292852857), e o cumprimento de sentença foi protocolado logo em seguida, em
17/09/2018
.

No entanto, já havia sido deferido, em
28/01/2015
, o processamento da recuperação judicial da parte executada, nos autos no 0001512-10.2015.8.11.0002 (ID 292852591).

Diante disso, consoante registrado no ID 292852868, o juízo singular entendeu tratar-se de crédito extraconcursal e
determinou a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial
, comunicando a necessidade de pagamento do crédito.

Posteriormente, foi apresentado pedido de habilitação nos autos da recuperação judicial (processo no 0015520-50.2019.8.11.0002), o qual foi julgado
improcedente
pelo magistrado de primeiro grau, conforme decisão constante do ID 292852876, sob os seguintes fundamentos:

No presente caso, vê-se nos documentos carreados aos autos que, o crédito em questão possui como fato gerador a existência de determinado fato danoso que ocorreu em 16/09/2016, sobrevindo a sentença proferia em 15/02/2018 que condenou a recuperanda ao pagamento do crédito que se busca habilitar nesta ação.
Infere-se que, o fato gerador do presente crédito ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial formulado pela devedora, que se deu em 28/01/2015
,
conforme informação prestada pelo Administrador Judicial, sendo, portanto, constituído o crédito em favor do habilitante posterior a data do pedido recuperacional, impossibilitando a sujeição do crédito constituído perante a Juizado Especial Cível à recuperação judicial. Isso porque a interpretação do art. 49, caput,

em conjunto com o art. 6o, § 1o, ambos da LRF autoriza a conclusão de que estão abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de fatos jurídicos constituídos anteriormente ao pedido recuperacional, ainda que o título tenha se formado em momento posterior, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido trilha a jurisprudência pátria, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EXTRACONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Tratando-se de crédito trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no REsp1813516/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).
Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido
inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, pois o plano de recuperação judicial não alcança as relações constituídas após o seu ajuizamento.
(grifei)

Primeiramente, necessário ponderar que, no âmbito da recuperação judicial, os créditos se dividem em
concursais
e
extraconcursais
, com efeitos jurídicos distintos.

Os
créditos concursais
correspondem às dívidas constituídas antes do ajuizamento do pedido e, portanto, ficam sujeitos aos efeitos da recuperação. Já os
créditos extraconcursais
são aqueles originados após o ajuizamento ou expressamente excluídos por lei do processo recuperacional, gozando de prioridade de pagamento, justamente para viabilizar a continuidade das atividades empresariais e assegurar a preservação da empresa.

Além disso, cumpre estabelecer que o prazo prescricional para o cumprimento de sentença observa o mesmo prazo previsto para a ação de conhecimento, conforme estabelece a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”
.

No presente caso, a demanda foi julgada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 27, dispõe que

“
prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
” (grifei).

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável ao presente cumprimento de sentença, em consonância com o entendimento firmado pelo STF, é de
cinco anos
.

Apesar das alegações do exequente, entre as causas legais de
interrupção da prescrição
, encontra-se a
apresentação do título de crédito no concurso de credores
. É o que dispõe o inciso IV do art. 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

Assim, a habilitação de crédito no processo de recuperação judicial possui o condão de interromper o prazo prescricional. Isso porque, ao pleitear a inclusão de seu crédito no concurso de credores, o titular do direito manifesta de forma inequívoca sua pretensão, afastando a inércia necessária à configuração da prescrição.

Registre-se que
o verbo utilizado pelo legislador é “apresentar”
, o que reforça que a prática do
ato de habilitação
, ao representar a apresentação formal do crédito ao juízo,
enquadra-se na hipótese legal de interrupção do prazo prescricional
.

No caso em exame, verifica-se que o pedido de recuperação judicial foi protocolado em 2015, ao passo que os fatos geradores do crédito executado ocorreram no ano de
2016
. Dessa forma, não subsiste dúvida de que se trata de
crédito extraconcursal
,
não sujeito aos efeitos da recuperação judicial
.

Outrossim, o cumprimento de sentença foi protocolado em
17/09/2018
, tendo sua regular tramitação sido retomada em
11/08/2024
(ID 292852877), após o
trânsito em julgado do pedido de habilitação do crédito
, ocorrido em
12/11/2021
(ID 292852882, p. 4).

Nesse contexto, embora a habilitação do crédito extraconcursal nos autos da recuperação judicial tenha se revelado juridicamente inadequado, tal ato, por seu conteúdo e finalidade,
caracterizou-se como verdadeira apresentação do crédito em juízo, nos termos do art. 202, inciso IV, do Código Civil
.

Independentemente de sua posterior improcedência, o requerimento formulado pelo exequente evidenciou a manifestação inequívoca de sua pretensão resistida,
o que é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional
, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.

Portanto, o prazo prescricional recomeçou com o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de habilitação, ocorrido em
12/11/2021
, e, aplicando-se o prazo de
cinco anos
previsto no art. 27 do CDC, a pretensão executiva poderia ser exercida até
12/11/2026
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
- HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - PRESCRIÇÃO -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM A PROPOSITURA DE HABILITAÇÃO ANTERIOR
-
APLICAÇÃO DO ART. 202, IV, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO QUINQUENAL
-
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a habilitação de crédito, decorrente de duplicata sem força executiva, é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

A propositura de habilitação de crédito anterior interrompe a prescrição (artigo 202, inciso IV, do Código Civil), reiniciando-se o prazo prescricional a partir da data do ato interruptivo
. O ajuizamento de habilitação retardatária, dentro do novo prazo de cinco anos, afasta a ocorrência de prescrição do crédito.

Recurso desprovido.
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.441928-9/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 10/03/2025) (grifei)

APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. Soja. Ação condenatória de cobrança. Contrato verbal de compra e venda na modalidade "venda a fixar". Inadimplemento. Sentença de extinção por reconhecimento de prescrição. Insurgência do autor. - Modalidade "venda a fixar". Previsão de entrega dos produtos e posterior fixação do preço para pagamento, a critério do vendedor, em momento no qual o preço de mercado melhor lhe interessar. Ausência de contrato escrito. Termo inicial do prazo prescricional que deve ser fixado em 26/02/2016. Data do último pagamento realizado pela ré a título da compra dos grãos. - Prescrição. Prazo quinquenal. Art. 206, § 5o, do CPC.
Pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial em 21/7/2018
.
Ato que teve o condão de interromper o prazo prescricional. Art. 202, incido IV, do Código Civil
. Habilitação que sinalizou a existência de crédito inferior ao ora pleiteado nesta ação de conhecimento. Prescrição que se interrompeu apenas com relação aos valores pretendidos na habilitação. Prescrição parcial do crédito decorrente da venda de sacas de soja em grãos. Retorno dos autos à origem para que a demanda tenha regular seguimento, com apreciação do mérito do litígio em relação ao crédito não atingido pela prescrição (crédito decorrente da venda de 2.761,93 sacas de soja de 60 quilos). Sentença anulada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP – Apelação Cível 1000367-56.2023.8.26.0210; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024) (grifei)

PRESCRIÇÃO. Embargos à execução. Duplicata.
Hipótese em que a credora ingressou anteriormente com pedido de habilitação do seu crédito na recuperação judicial da devedora, em que foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial
. Consideração de que a submissão do título de crédito em foco ao
concurso universal de credores na recuperação judicial importou em interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso IV, do Código Civil
.
Prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos do incidente de habilitação de crédito
.
Prescrição não consumada
. Sentença de extinção anulada. Embargos rejeitados. Determinação de prosseguimento da execução. Recurso provido. Dispositivo: Deram provimento ao recurso.
(TJSP – Apelação Cível 0004180-52.2011.8.26.0106; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/04/2016; Data de Registro: 19/04/2016) (grifei)

APELACAO CÍVEL — EMBARGOS A EXECUCAO — RECONHECIMENTO DA PRESCRICAO — INOCORRENCIA — HABILITACAO EM INVENTARIO — INTERROMPE O PRAZO — SENTENCA CASSADA.
Habilitação crédito no inventário devedor, pelo credor, interrompe o prazo da prescrição, que só recomeçou com a prolação da sentença
.
(TJMT – N.U 0000879-67.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2014
, Publicado no DJE
12/02/2014
) (grifei)

Logo, entre o trânsito em julgado do pedido de habilitação do crédito, em
12/11/2021
, e a retomada da marcha processual do cumprimento de sentença, em
11/08/2024
, não transcorreu o prazo de cinco anos,
razão pela qual não há vício a ser reconhecido
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025